Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA. FORO COMPETENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SÚMULA 383 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DAS PARTES. ATO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 53, I e II do Código de Processo Civil, a competência para julgamento da ação de dissolução de união estável é do foro de domicílio do guardião de filho incapaz, bem como a do foro do domicílio do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos.
2. A Súmula 383 STJ estabelece: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”
3. Considerando que incumbe ao Magistrado dirigir o processo (art. 139, CPC), tem ele o poder-dever de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, bem como resguardar o melhor interesse de menor envolvida na demanda judicial.
4. Não configura ato de ofício o declínio de competência em acolhimento ao pedido expresso das partes litigantes, que informam equívoco na distribuição originária e requerem que o feito seja processado e julgado no local de domicílio dos menores interessados.
5. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitante.